Tribunal: STF
Processo: RE 100281
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-28
Data de publicação: 1985-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDEBITA (ART-168, PAR-1., INC-III).
SOBERANO NA APRECIAÇÃO DA PROVA, O ARESTO QUE MANTEVE A SENTENÇA
ABSOLUTORIA, POR MAIORIA DE VOTOS, AFIRMA QUE O RÉU NÃO QUITOU O
SEU DÉBITO, A VISTA DA ATITUDE DA EMPRESA, DEPOIS DE QUITADO O
PRIMEIRO TÍTULO. COM TAL AFIRMAÇÃO AFASTOU, SEM DUVIDA, A
EXISTÊNCIA DO DOLO, CONSISTENTE NA INTENÇÃO DO SUJEITO ATIVO
APROPRIAR-SE DA COISA. NA ESPÉCIE, NÃO CHEGOU A SE CONFIGURAR O
CRIME, E, POR ISSO, NÃO SE CONFUNDE COM O ENTENDIMENTO SEGUIDO
PELO RE 88.709.
RECURSO NÃO CONHECIDO.